Tribunal: STF
Processo: HC 211238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. GARANTIDA A TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.1.2022 por Osvaldo José Duncke, Lucete Adriana Eger, Matheus Paranhos Menna de Oliveira, Daviner Bruno Medeiros Junior, Carolina Gevaerd Luiz e Pedro Henrique Oliveira de Souza, advogados, em benefício de Jeferson Ricardo Kesseler, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.10.2021, deferida medida liminar no Habeas Corpus n. 702.531, “para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do JEFERSON RICARDO KESSELER para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Em caso de inexistência de vaga, o paciente deverá ser posto em liberdade, fixando-se as medidas cautelares diversas que o Juízo de origem considerar necessárias”. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFERSON RICARDO KESSELER em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5051372-25.2021.8.24.0000).



    O paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (fl. 30).



    Impetrado writ originário, a ordem foi denegada (fls. 15-16).



    Nas razões do presente writ, a defesa alega que o paciente é vítima de constrangimento ilegal, porquanto condenado em regime semiaberto e, em contrapartida, foi inviabilizado o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de subsistência dos elementos que ensejaram a medida repressiva (fl. 6).



    Aduz que é incompatível o regime inicial de pena fixado em sentença com a segregação cautelar (fl. 7).



    Destaca que o crime ao qual foi condenado não possui violência ou grave ameaça à pessoa (fl. 6).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STJ permite a ‘compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020).



    Essa permissão exige a adequação da medida extrema ao regime intermediário, motivo pelo qual a negativa do direito do réu de recorrer em liberdade caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    Não há também incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia ao regime fixado (…).



    Dessa forma, o caso é de deferimento do pedido de liminar para que o Juízo de origem ajuste a prisão preventiva ao regime semiaberto, transferindo o paciente para estabelecimento prisional compatível, sob pena de revogação da prisão por configurar constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar apenas para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do JEFERSON RICARDO KESSELER para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Em caso de inexistência de vaga, o paciente deverá ser posto em liberdade, fixando-se as medidas cautelares diversas que o Juízo de origem considerar necessárias.



    Comunique-se com urgência ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, solicitando-se-lhes informações, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal”. (grifos nossos)



    2. Os impetrantes alegam que, embora tenha sido deferida a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça para garantir esteja o paciente em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, ao qual foi condenado em primeira instância, enquanto exerce o direito de recorrer, haveria constrangimento ilegal por não ter sido concedida ampla liberdade, mas apenas garantida a observância do regime semiaberto.



    Asseveram ter sido o paciente “preso em flagrante no dia 20 de julho de 2021, pela suposta prática do delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, crime pelo qual foi, posteriormente, denunciado. 



    Todavia, Excelências, o Juízo primevo condenou o Paciente por suposta infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto. 



    Ocorre que, é manifesto o constrangimento ilegal em face do Paciente, porquanto condenado em regime semiaberto e, contrapartida, inviabilizado de recorrer em liberdade, sob o argumento de subsistência dos elementos que ensejam a prisão preventiva.



    (…) não obstante o preclaro Ministro tenha expendido certas considerações, manteve a segregação do Paciente, agravando a coação perpetrada. 



    Nesta senda, insta fixar que o Paciente não registra antecedentes criminais (primário), conforme reconhecido em Sentença.



    De igual forma, destaca-se que o crime imputado ao Paciente não contempla violência ou grave ameaça, bem como, acentua-se que o Paciente possui residência fixa. 



    Destarte, denota-se latente ilegalidade, diante da ausência de fundamentos idôneos para manter a segregação.



    Com efeito, sublinha-se que o feito está em grau recursal, aguardando julgamento, fato este que pode levar à absolvição do Paciente, ou, possibilitar a aplicação de regime aberto. 



    Logo, mostra-se indispensável a concessão da ordem, para que seja, IMEDIATAMENTE, revogada a prisão cautelar do Paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja concedida a medida liminar, para o fim exclusivo de oportunizar ao Paciente que solto responda à Ação Penal, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura.



    (…) Diante do exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confiam os Impetrantes, deferida e efetivada a liminar, solicitadas às informações à Autoridade Impetrada, seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE JEFERSON RICARDO KESSELER, haja vista a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença”.



    3. Em 28.1.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações ao juízo de origem e determinou vista à Procuradoria-Geral da República:



    “Determino a expedição de ofício, em caráter de urgência, ao Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José/SC para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações quanto ao Processo 5014518-34.2021.8.24.0064 e a situação prisional do paciente Jeferson Ricardo Kesseler.



    Ato contínuo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação, independentemente da chegada das informações”.



    As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. O paciente “foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 702.531, “para determinar que o Juízo de primeiro grau efetue a transferência do JEFERSON RICARDO KESSELER para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Em caso de inexistência de vaga, o paciente deverá ser posto em liberdade, fixando-se as medidas cautelares diversas que o Juízo de origem considerar necessárias”. Reconheceu a impossibilidade de se impor o regime semiaberto e manter o réu preso de forma cautelar em regime fechado.



    Essa decisão, objeto da presente impetração, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    5. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José/SC confirmou ter sido o paciente transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ao qual condenado:



    “Em 15/09/2021, o paciente foi condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade, pelos seguintes fundamentos: ‘e, como razão de decidir, reporto-me à fundamentação da decisão constante no Evento 23 do Habeas Corpus 5013001-91.2021.8.24.0064, bem como da decisão constante no Evento 14 do caderno policial de número 5013001-91.2021.8.24.0064’.



    Interposto recurso de apelação, o qual foi recebido em 22/10/2021 (evento 92), os autos foram remetidos ao Segundo Grau na mesma data.



    Em 03/11/2021, sobreveio informação do deferimento da liminar do presente habeas corpus para determinar a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Tendo em vista que os autos encontram-se no Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde a remessa para julgamento da apelação, impossibilitando o lançamento de minutas nos autos por este Juízo, em 05/11/2021 foi emitida ‘informação’, nos seguintes termos: ‘Tendo em vista que os autos encontram-se em grau de recurso, o que impossibilita a movimentação por este Juízo, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 96), remeta-se cópia à Vara de Execuções Penais em que tramita o PEC provisório do réu JEFERSON RICARDO KESSELER para que, caso ainda não esteja, proceda sua imediata colocação em estabelecimento que cumpra as condições do regime semiaberto’.



    A decisão foi devidamente cumprida, na mesma data, com o envio à Vara de Execuções Penais para providências (evento 97).



    Em consulta realizada na data de hoje, observo que foi informado no PEC n. 8004973-12.2021.8.24.0023 (evento 41.1) que ‘o reeducado foi alocado no Alojamento Interno 2 da Penitenciária, local adequado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto’". (grifos nossos)



    6. Neste habeas corpus, a defesa pretende obtenção de liberdade para o paciente, objetivando não fique ele recolhido sequer no estabelecimento adequado ao regime semiaberto imposto. Entretanto, a fundamentação para a manutenção do paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e a não concessão ampla da liberdade é matéria a ser dirimida no julgamento do mérito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no qual apenas foi deferida a medida liminar para garantir ao paciente permaneça em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.



    A decisão de deferimento da medida liminar em benefício do paciente, precária, proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem, para avaliar a possibilidade de concessão de liberdade ao paciente, para que não fique sequer em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora